Tribunal: STF
Processo: RE 105995
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
I.C.M. ISENÇÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO.
NÃO DEMONSTRANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS NECESSARIAS PARA
QUE SE COMPROVE A IGUALDADE DE SITUAÇÃO COM AQUELA DE QUE RESULTA
A ISENÇÃO DO ICM DO PRODUTO NACIONAL, NÃO PODE O BENEFICIO FISCAL
SER CONCEDIDO NO CASO DE IMPORTAÇÃO DE PAIS SIGNATARIO DO
TRATADO GATT.